Tribunal: TJMT
Processo: 0044988-20.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DESERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se foi oportunizado aos Recorrentes comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais, para fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, ou então para que procedessem ao imediato recolhimento do preparo, contudo, permaneceram inertes, o recurso deve ser julgado deserto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0044988-20.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ADALTO MARTINS CARVALHO - CPF: 442.250.081-34 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (RECORRENTE), AMARILDO BATISTA URIZZE - CPF: 593.398.889-87 (RECORRENTE), ANACLETO ANTUNES DE MAGALHAES - CPF: 429.790.051-34 (RECORRENTE), CELIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA - CPF: 593.933.431-87 (RECORRENTE), CLAUDIA CRUZ NUNES - CPF: 531.772.821-53 (RECORRENTE), CLEMILDA RODRIGUES BATISTA - CPF: 514.564.941-04 (RECORRENTE), CLARICE ALVES RODRIGUES SALES - CPF: 459.966.791-91 (RECORRENTE), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (RECORRENTE), DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA - CPF: 240.800.801-82 (RECORRENTE), EDEZIO DA SILVA BARROS - CPF: 275.092.061-20 (RECORRENTE), GILMAR NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 295.794.811-72 (RECORRENTE), GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 346.823.251-91 (RECORRENTE), HELIO CIRINO DA SILVA - CPF: 442.137.001-00 (RECORRENTE), LUCIANA GERALDA PIRES PEDROSA - CPF: 496.149.751-72 (RECORRENTE), LUIZ VICENTE SERAFINI - CPF: 195.791.790-34 (RECORRENTE), LEOCADIA OLSZEWSKI - CPF: 422.470.200-20 (RECORRENTE), MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS - CPF: 474.932.676-34 (RECORRENTE), MIRTES APARECIDA FIM - CPF: 044.426.028-59 (RECORRENTE), MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE CAMPOS - CPF: 207.564.701-10 (RECORRENTE), MARIA ESTER DA PAZ SILVA - CPF: 451.994.261-68 (RECORRENTE), MARIA ONETE MARCHI OLIVEIRA - CPF: 366.647.310-53 (RECORRENTE), ROSANA MIRANDA FERREIRA - CPF: 362.028.601-97 (RECORRENTE), SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME - CPF: 206.639.941-87 (RECORRENTE), SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE - CPF: 503.301.361-00 (RECORRENTE), SUELY DE SOUZA DIAS - CPF: 604.041.161-91 (RECORRENTE), VITOR CESAR DA SILVA FARIA - CPF: 121.673.238-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020